Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-38.2020.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008067-38.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THALISON AUGUSTO DA SILVA SOUZA - CPF: 049.211.761-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEIA RIBEIRO DA SILVA NEVES - CPF: 031.871.901-03 (VÍTIMA), BENEDITA CASEMIRA DE CAMPOS - CPF: 632.566.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008067-38.2020.8.11.0006

APELANTE: ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas, especialmente em face da palavra da vítima, que nos crimes no âmbito familiar tem relevância probatória, além do exame de corpo delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008067-38.2020.8.11.0006

APELANTE: ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alexandre Modesto de Campos
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, assevera a defesa que o réu deve ser absolvido, por
“não haver produção de prova segura e estreme de dúvidas acerca da autoria”,
em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008067-38.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória se encontra vazada nestes termos:

“[...] Consta do incluso caderno informativo que, no dia 25 de setembro de 2020, por volta das 12 horas, na residência localizada na rua Jacarandá. N. 152, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Alexandre Modesto de Campos, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Sidineia Ribeiro da Silva Neves, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria, condutas perpetradas em decorrência das relações domésticas.

Consoante apurado, a vítima e denunciado convivem maritalmente há aproximadamente 17 (dezessete) anos, possuindo 03 (três) filhos em comum, todavia, o relacionamento fora sempre conturbado, em virtude de agressões por ele praticadas à ofendida.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima estava em sua casa, na companhia mãe do denunciado, momento em que ele chegou no local em visível estado de embriaguez e, sem motivos, passou a acusá-la de traição, bem como a proferir-lhe ofensas, xingando-a de “rapariga, biscate” (ID. 43068514 - Pág. 10), tendo, ainda, desferido-lhe um soco em sua cabeça e tentado enforcá-la.

Apurou-se que, neste contexto, a genitora do denunciado tentou socorrer a vítima, todavia, sem êxito, de modo que a ofendida, por sua vez, para defender-se, reagiu às agressões, e, ao conseguir livrar-se do denunciado e correr, foi, ainda, atingida por ele com soco nas costas.

Ressai, também, que, no momento em que praticou tais atos, o denunciado também ameaçou a vítima de morte, dizendo-lhe “eu te mato desgraçada” (ID. 43068514 - Pág. 10).

Consta dos autos laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões demonstrando os vestígios das lesões (ID. 43068514 - Págs. 52/63), bem como termo de representação firmado pela vítima (ID. 43068527 - Pág. 01).”

Na fase extrajudicial, os policiais militares
MARLON CESAR GERALDES FREITAS
e
THALISON AUGUSTO DA SILVA SOUZA
declaram o seguinte sobre a ocorrência:

“[...] Que atendendo solicitação 190, esta GUPM deslocou até o local do fato, onde ocorreu uma violência doméstica, apresentou-se para a GUPM a senhora SIDINEIA RIBEIRO DA SILVA NEVES, a qual nos relatou que convive com o suspeito há cerca de 17 anos, e que nesta data por volta das 13h, seu convivente esteve na residência de sua genitora, local este que também se encontrava a vítima; sendo que o suspeito em visível estado de embriaguez alcoólica, começou a insultar a vítima, em seguida
investiu fisicamente contra a mesma com socos, empurrões e enforcamentos
, todavia a vítima conseguiu livrar-se do suspeito e acionar a polícia militar; antes disso o suspeito ainda quebrou um aparelho celular da vítima de marca Samsung de cor preta, a GUPM esteve no local e fez a condução do suspeito.”

Na delegacia, a vítima
SIDINEIA RIBEIRO DA SILVA NEVES
asseverou:

“
(...) que conviveu maritalmente com o suspeito ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS por dezessete anos com quem teve 3 filhos, sendo um com 17, 16 anos e 11 meses; que a relação sempre foi conturbada devido às agressões físicas e psicológicas; que a declarante durante esse período registrou dois boletins de ocorrência e ALEXANDRE permaneceu preso por 9 dias, período em que ficou sossegada, pois o mesmo saiu com tornozeleira não podendo se aproximar da casa da declarante; que ALEXANDRE tem problemas com vício de bebida alcoólica e droga, e o dinheiro que consegue com vendas de peixes usa para comprar as substâncias, deixando somente a declarante responsável pelo sustento da família; que hoje por volta das 12h,
a declarante havia acabado de lavar roupas e ia descansar, quando ALEXANDRE chegou em casa acusando a declarante de traições, xingando de “rapariga, biscate” e de repente desferiu um soco na cabeça, tentou enforcar a declarante que estava sentada e ele em pé; que a declarante reagiu para se defender,
inclusive a mãe de ALEXANDRE estava presente e procurou ajudar a declarante;
que ALEXANDRE não sossegado, desferiu um soco nas costas e quando correu ainda machucou um dos dedos do pé;
que em
todo momento ALEXANDRE dizia que ia matar a declarante “eu te mato desgraçada”
; que toda essa situação começou sem motivos, mas pelo fato dele ter bebido e usado droga; que quanto a testemunha do fato, apenas a sogra da declarante estava presente.”

A mãe do acusado,
BENEDITA CASEMIRA DE CAMPOS
, que estava presente no momento dos fatos, declarou:

“que a declarante é
mãe do suspeito
ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS; que no dia do fato ALEXANDRE chegou na casa da declarante, onde se encontrava SIDINEIA, por volta das 14h e
aparentava estar sob efeito de álcool e droga; que SIDINEIA estava sentada e ALEXANDRE começou a manifestar ciúmes sem motivos e começaram uma discussão, tendo SIDINEIA pedido para parar e ao se levantar foi atingida por um murro na cabeça
; que SIDINEIA correu de ALEXANDRE e ele ainda acusou a declarante de ter defendido a vítima; que a declarante não recorda ter ALEXANDRE proferido xingamentos ou ameaça de morte contra SIDINEIA, e nem mesmo contra sua pessoa; que a polícia militar foi acionada e conseguiu localizar ALEXANDRE ainda próximo da casa.”

Em seu interrogatório policial, embora não tenha negado as acusações a ele imputadas, disse não se lembrar das agressões e ameaças proferidas a Sidineia,
verbis
:

“[...] que o interrogando não estava separado da esposa e estavam na casa de sua mãe; que afirma que bebeu e no tom de voz usado pelo interrogando SIDINEIA não gostou;
que não lembra das agressões físicas, das ameaças e nem dos xingamentos proferidos contra SIDINEIA; que houve uma discussão por causa de bebida e ciúmes do interrogando, porém sem motivos, sendo coisa de momento, aí SIDINEIA chamou a polícia; segundo o interrogando “ela não aguentou a discussão verbal”;
que afirma que SIDINEIA autorizou a aproximação entre ambos; segundo o interrogando ‘estavam bem esquematizados e de boa’.”

Na instrução processual, foram ouvidas a vítima, a mãe do acusado e realizado o interrogatório de Alexandre.

Em juízo, a vítima
SIDINEIA RIBEIRO DA SILVA NEVES
ratificou suas declarações prestadas em sede investigativa, como se vê:

“[...] Juíza: (...) A senhora foi vítima no dia 25 de agosto de 2020, aonde o Alexandre agrediu a senhora?

Vítima: Isso.

Juíza: O que ele fez nesse dia?

Vítima: É, aconteceu que ele tava bebendo, né, e nós tivemos uma discussão, aí ele foi com um capacete ele me bateu né, como eu constei no boletim de ocorrência.

Juíza: Tá ele bateu aonde?

Vítima: Ele bateu assim no meu braço, aí ele correu atrás de mim que ele arranhou as minhas costas, né.

Juíza: E nesse dia ele chegou a ameaçá-la também?

Vítima: Não, só foi isso.

Juíza: Foi só isso, ele não ameaçou a senhora?

Vítima: Não, esse dia não.

Juíza: E depois desses fatos vocês continuaram juntos ou vocês se separaram?

Vítima: Ele ficou na casa da mãe dele, aí ele não tá mais na minha casa, né, aí aconteceu isso, porque toda vez que ele bebe, ele fica agressivo [...].

Juíza: Tem quantos filhos?

Vítima: Tem 4. (...)

Juíza: Então não estão juntos?

Vítima: Não, ele não tá morando comigo.

Juíza: Quanto tempo a senhora namorou com ele?

Vítima: 16 anos.

Juíza: Ele sempre foi agressivo ou foi a primeira vez?

Vítima: Foi a primeira vez, ele nunca foi agressivo [...].

MP: Dona Sidineia, só pra confirmar se a senhora tá falando desse mesmo dia que está aqui. Aqui tá falando, que é um dia que ele teria acusado a senhora de trair ele.

Vítima: Então, foi nesse dia mesmo.

MP: É que aqui ficou constando, que ficou lá na polícia, que ele tinha dado um soco na cabeça da senhora e tentado enforcar a senhora.

Vítima: Ah, esse daí foi a segunda vez, né. Que foi na casa da mãe dele que a mãe dele tinha pedido pra mim lavar uma roupa pra ela que ela tava passando mal.

MP: Essa vez foi numa casa na rua Jacarandá, no bairro Jardim Guanabara?

Vítima: É, isso, na casa da mãe dele.

MP: Então, deixa eu falar pra senhora. Aqui hoje o que tá sendo apurado aqui é o que aconteceu lá nessa casa no Jardim Guanabara, por volta do meio dia, mais ou menos. Aí nesse dia aconteceu isso dele acusar a senhora de trair e dar um soco na cabeça da senhora? Como que foi?

Vítima: É, que ele ficou agressivo, a gente tava lá, né [...]. [...] bebeu, ficou desse jeito, aí foi assim do nada dele falar que eu tava traindo ele, coisa que eu nunca fiz, nunca [...].

MP: E aí, ele agrediu a senhora de que jeito?

Vítima: Ele correu atrás de mim, né, aí eu corri dele, aí ele me alcançou e me deu um soco na minha cabeça. Aí foi nesse dia que ele tentou me enforcar, que relatou, até que o vizinho intercedeu lá, que chamou a polícia. Foi isso que aconteceu.

MP: E consta aqui, ele chegou a atingir a senhora com um soco nas costas também, além desse na cabeça, ou foi só na cabeça?

Vítima: Não, foi só na cabeça, que eu lembro é só, porque não deu muito tempo, né [...].

MP: Aí ficou constando também, que ele teria ameaçado a senhora, que ele teria dito que “Eu te mato desgraçada”, teve isso ou não aconteceu nesse dia?

Vítima: Teve, teve. Ele falou mesmo: ‘eu te mato sua desgraçada’.

MP: Mas a senhora tinha medo dele? A senhora achava que ele falava isso com seriedade?

Vítima: Não, porque nós convivemos muito bem, nós convivemos 16 anos [...]. Nesse dia que aconteceu, eu até estranhei isso dele, que ele nunca foi assim agressivo, sabe? Ele bebia, nunca chegou num ponto assim, nunca me xingou. Aí nesse dia que ele transformou não sei o porquê.

MP: Ele tava bêbado nesse dia?

Vítima: Tava, tava bêbado. Eu vou falar pra senhora, que eu não vou mentir. Ele é uma excelente pessoa, fora da bebida é uma excelente pessoa, um excelente pai [...].

MP: Dona Sidineia, só a última pergunta: a dona Benedita é mãe dele né?

Vítima: Mãe dele.

MP: Nessa hora aí que ele deu esse soco na senhora, que começou a enforcar a senhora, ela viu, ela tava perto ou ela não viu?

Vítima: Ela viu.

MP: Tinha mais alguém além dela ali na hora?

Vítima: Tava só nós três só; não tinha mais ninguém não.

[...]

Defesa: Dona Sidineia, então pra ficar claro, a despeito das ameaças que ele teria proferido contra a senhora, a senhora não sentiu medo?

Vítima: Não, não.

Defesa: Essas ameaças teriam sido proferidas em que momento, no momento que ele corria atrás da senhora, momento da briga ali?

Vítima: Na hora que ele correu ele não falou nada, né. Antes dele correr que ele falou isso [...].”

Auscultada como informante por ser mãe do réu,
BENEDITA CASEMIRA DE CAMPOS
apresentou nova versão dos fatos:

“Juíza: A senhora é mãe do Alexandre, né?

Informante: Alexandre, é.

Juíza: [Síntese dos fatos] A senhora chegou a presenciar essa agressão? A senhora viu?

Informante: Não, ele não ameaçou, né, ele não ameaçou, acontece que foi assim: ele quando bebe, ele bebe a pinga, ele fica violento [...] mas aí depois que passou cabou, cabou já. Mas só quando ele bebe, quando ele bebe ele fica assim.

Juíza: Mas ele agrediu a Sidineia?

Informante: Não agrediu não, ele não agrediu a Sidinei. Eu tava lá né. Eu sou mãe, eu não tô mentindo. Eu tava lá e eu vi tudo.

[...]

MP: Dona Benedita, só pra entender então a senhora diz que ele não agrediu ela, né? Mas o que que aconteceu? Teve uma briga entre eles?

Informante: Teve briga entre muié com marido, ele tava tonto.

MP: Tá, mas essa briga a senhora chegou a ver como foi?

Informante: Não sei se ele tava com ciúme, eu falou pra mim que ele tava com ciúme. Teve a briga entre os dois, só eles dois. Eu foi lá, eu tava lá, eu vi lá tudo. Eu apartei a briga tudo, aí que o vizinho chamou a polícia pra ele.

MP: Tá, mas nessa briga entre os dois a senhora disse que apartou, teve soco?

Informante: Eu tirei meu filho, daí mandei meu filho lá pra casa meu. Mas, meu filho bater nela não, não esbarrou a mão nela, não bateu nela, nada. Eu não admito falar isso. Porque eu vi, meu filho não bateu nela.

MP: Eu entendi, só não entendi a briga, como que foi?

Informante: De boca, de boca.

MP: Então quando a senhora fala briga é só de xingamento?

Informante: É, é isso mesmo.

MP: Entendi. Não teve a agressão física, é isso que a senhora quer dizer?

Informante: Graças a Deus, é isso, não teve faca, não teve nada, nem pau teve.

MP: Tá, mas também não teve de bater com a mão, soco, tapa, essas coisas?

Informante: Não, não, não bateu.

MP: Nem ele, nem ela?

Informante: Não, nem ele não bateu nela, nem ela não bateu nele. [...]”

Em seu interrogatório judicial, o réu permaneceu em silêncio.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
ao julgou parcialmente procedente a exordial e condenou
ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, absolvendo-o em relação ao crime previsto no art. 147, do CP.

Irresignada, a defesa se insurge contra a condenação do acusado por “
não haver produção de prova segura e estreme de dúvidas acerca da autoria”
quanto ao crime de lesão corporal.

Sem razão, entretanto.

Depreende-se dos autos que, no dia 25/9/2020, o réu foi preso em flagrante delito porque ofendeu a integridade física de sua companheira Sidineia Ribeiro da Silva Neves, conforme expõe o laudo pericial, e ainda a ameaçou, com consciência e vontade, causar-lhe mal injusto e grave.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório policial,
laudo pericial de exame de corpo de delito, pedido de medida protetiva, além da prova oral colhida.

A vítima e o réu se relacionavam afetivamente por aproximadamente 17 (dezessete) anos, e possuem quatro filhos em comum.

Analisando o feito, a autoria revela-se certa e recai sobre a pessoa do apelante. Apesar de ALEXANDRE, na fase investigativa, não se recordar das agressões físicas e ameaças perpetradas contra sua companheira, afirmou que a discussão entre eles foi
“coisa de momento”
, de modo que Sidineia
“não aguentou a discussão verbal”
, e assim a polícia militar foi acionada.

Quanto à materialidade, o laudo pericial atestou que as lesões nela apresentaram nexo causal e temporal com o delito apurado, descrevendo os seguintes ferimentos:
“duas pequenas escoriações localizadas nas regiões supra e infra hioidiana; pequena ferida contusa localizada no 3º dedo do pé esquerdo; e esquimose com 2,2 cm localizada na região cervical”.

Para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha como resultado um dano à integridade corpórea da vítima.

Ricardo Antonio Andreucci
[1]
esclarece que lesão corporal é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, do ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental, uma vez que o delito ora em questão nada mais é do que a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, estando tipificado no art. 129 do Código Penal.

Como se vê, em sede judicial, a vítima SIDINEIA relatou pormenorizadamente as circunstâncias fáticas do fato delitivo
[versão coerente e harmônica com a da fase extrajudicial], relatando que, pela segunda vez, foi agredida pelo réu, quando estavam na casa da genitora dele.

Embora na fase judicial a mãe do acusado tenha alterado o relato prestado à autoridade policial, alegando que não houve agressão por parte dele, certo é que as palavras da vítima, nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, assumem especial relevância.

Sabe-se que as declarações da ofendida – como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado – gozam de destacado valor probatório, em especial quando evidenciam as circunstâncias da empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, sem contradições e
em consonância com os demais elementos de convicção colhidos nas fases processuais.

Nesse contexto,
as palavras da vítima SIDINEIA foram uníssonas em confirmar a ocorrência da lesão corporal provocada por ação do acusado, o que foi corroborada pela prova pericial que instruiu o caderno processual.

Com essas considerações, é
“
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
(TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Posto isto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se
incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Manual de direito penal – 12. ed. – Sao Paulo : Saraiva Educação, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022